Tribunal: TJPA
Processo: 0814932-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814932-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: ISAIAS TENORIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de coacto preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do coacto foi decretada com base em fundamentação idônea, (ii) saber se a custódia pode ser substituída por medidas cautelares diversas e (iii) identificar se eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi imposta em razão da variedade e quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, sendo 302 gramas de “maconha” acondicionados em 98 invólucros, e 7,5 gramas de “oxi” distribuídos em 8 invólucros, além de dinheiro e material para endolação, o que evidencia o exercício da traficância e justifica a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão diante da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública.

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. No crime de tráfico de drogas, a variedade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos denota a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, constituindo fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública. 2. Evidenciada a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da custódia cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 845.314/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado, Sexta Turma, 27.11.2023; STJ, RHC n. 122.642/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023; Súmula nº 8/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ISAIAS TENORIO DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a pequena quantidade de droga apreendida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Nesse contexto, o impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição por outras medidas alternativas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 21988248) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22037119), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22143462).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de entorpecentes
).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (
AgRg no HC n. 727.535/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial referenciada ao decretar a prisão preventiva do paciente, apontando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, conforme motivação exposta na decisão transcrita a seguir:

“[...] Passo a manifestar-me sobre a representação do DPC pela prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 310 do CPP, tendo o Ministério Público opinado a favor da medida.

A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes. De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, em especial os exames provisórios de constatação de substância entorpecente (ID. 125511351 – pág. 09), positivo para maconha e oxi, resta evidente “fumus comissi delict”, porquanto a grande quantidade de droga apreendida, 98 petecas de maconha (302 gramas) e 08 petecas de oxi, particionadas em pequenas embalagens, evidencia que se destinava a traficância.

Além disso, consta nos autos declaração da própria genitora do acusado informando que ele estaria vendendo drogas a mando de um sujeito conhecido como “Bebê Noiado”, fato que deve ser esclarecido durante a instrução processual.

Não se pode olvidar, também, que as substâncias ilícitas foram encontradas na residência da mãe do acusado, fatos que deixam evidente a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao “periculum libertatis” vejo que resta evidente pela gravidade concreta do delito, visto que o acusado foi flagrado mantendo em depósito drogas que possuem alto poder viciante, como a oxi, e trazem grandes malefícios a saúde dos usuários, o que prejudica, por óbvio, a ordem pública, pois, como sabido, é comum os viciados em drogas praticarem delitos de furto para manter o vício, além de outras consequências nefastas que impactam diretamente a comunidade local, fatos que evidenciam a necessidade de manter o acusado preso para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.

Além disso, foram encontrados valores fracionados, típicos de tráfico de drogas.

Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, se mostram insuficientes para esses fins. Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque a infração penal que lhe foi imputada, tráfico de drogas, é punida com pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado (arts. 312 e 313 do CPP), DECRETO a prisão preventiva de ISAIAS TENORIO DA SILVA - CPF: 709.768.292-23, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. [...]”. (ID 21948955, grifos nossos).

No caso concreto, a quantidade expressiva e a variedade de entorpecentes apreendidos, sendo 302 gramas de “maconha” acondicionados em 98 invólucros, e 7,5 gramas de “oxi” distribuídos em 8 invólucros, além de dinheiro e material para endolação, discriminados no auto de apreensão e no laudo de constatação provisória (ID 22037120, págs. 10-11), evidenciam a gravidade concreta do delito e justificam a custódia para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ (
AgRg no HC n. 845.314/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado) e
RHC n. 122.642/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nesse contexto, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”, sendo que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, relator Reynaldo Soares da Fonseca), entendimento sumulado por esta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2024